Tribunal: TJMT
Processo: 1021166-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021166-72.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEUZELI FERNANDES CORREIA - CPF: 459.245.621-15 (JUIZO RECORRENTE), GABRIEL LUCIANO CASTELHANO - CPF: 020.211.011-77 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), NEUZELI FERNANDES CORREIA - CPF: 459.245.621-15 (RECORRIDO), GABRIEL LUCIANO CASTELHANO - CPF: 020.211.011-77 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 8685948) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietária do veículo Volkswagen Voyage 1.0, ano 2009/2009, cor prata, placa no KAN 4761, licenciado do Município de Cuiabá/MT
”
;

ii
) “
procedeu ao pagamento do licenciamento/IPVA ano 2017/2017, ocorre que em posse dos comprovantes bancários do pagamento integral do licenciamento, a impetrante se dirigiu ao DETRAN para a retirada do CRLV/Licenciamento 2017, sendo-lhe negada a retirada do documento (igualmente negada à redução a termo da negativa), sob alegação
[...]
de encontrarem-se multas pendentes de pagamento relacionados ao veículo.
”; e
iii
) é “
o ato coator consubstanciado no condicionamento de multas que sequer a impetrante fora notificada.
”.

A pretensão é para que
“determinar que a autoridade impetrada efetue o imediato licenciamento do veículo com a entrega da documentação
[...]
independente do pagamento de multas infracionais”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 10048546), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, concedo a segurança para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa KAN 4761, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.
(Id. 8685948, fls. 3).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 8685925, fls. 1);
ii
) documento de arrecadação – DAR e comprovante de pagamento de Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT 2017 (Id. 8685925, fls. 2);
iii
) documento de arrecadação e comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (Id. 8685925, fls. 3);
iv
) documento de arrecadação – DAR e comprovante de pagamento do licenciamento anual 2017 (Id. 8685926, fls. 1/2);
v
) documentos de arrecadação – DAR e comprovantes de pagamentos de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (Id. 8685926, fls. 3/4); e
vi
) documento pessoal (Id. 8685927).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há sequer extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Devemos também esclarecer que
a impetrante não foi notificada que tinha multas pendentes com aquele departamento
.

[...]

A notificação deve ser feita ao proprietário do veículo multado, endereçada postalmente ao endereço do infrator, o que devemos salientar não ocorreu. [...]. (Id. 8685924, fls. 2). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020